Tribunal: TJDFT
Processo: 0731901-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância em 3/8/2023, às 19:04 Cuida-se de Habeas Corpus (preventivo) impetrado em favor de M.A.M (paciente) em face de suposto ato coator atribuído ao JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESÕES DE ÁGUAS CLARAS/DF que determinou a expedição de decreto prisional com amparo no artigo 528, §o3, do Código de Processo Civil em razão da inadimplência na satisfação de obrigação alimentar buscada na ação de execução de alimentos provisórios. Alega a parte impetrante, em síntese, que o executado, ora paciente, realiza de maneira constante o pagamento de diversas despesas em favor do seu filho e que deve ser efetuada a compensação dos alimentos in natura no débito perseguido. Afirma que paga despesas escolares, de plano de saúde, bem como outras acrescidas e necessárias às rotinas da programação cotidiana do seu filho. Sustenta que a desconsideração dos pagamentos referidos gera enriquecimento indevido da parte credora e que valores devem ser compensados no caso concreto. Requer a concessão da liminar em Habeas Corpus para que seja expedido salvo conduto em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da providência para que seja revogada a ordem de prisão e obstada a constrição pessoal pelos débitos buscados no cumprimento de sentença de referência. É o relatório necessário DECIDO. A possibilidade de exame liminar em habeas corpus deriva de criação jurisprudencial já sedimentada e busca avaliar a necessidade de concessão de medida antecipatório indispensável àquele momento processual da impetração e com amparo suficiente em juízo de probabilidade delimitado pela rasa - mas firme – cognição inaugurada com a admissão deste remédio constitucional. Isso porque o habeas corpus já tem dedicado em sua natureza constitucional processual uma tramitação preferencial célere o suficiente para alcançar o julgamento de mérito de forma privilegiada em comparação a outras ações. O regime de cumprimento da decisão que impõe o pagamento da verba alimentícia pode ser realizado pelo rito comum ou pelo rito da prisão. Ao devedor, intimado pessoalmente para o pagamento em 3 (três) dias as posições de defesa processual estão limitadas, a rigor: (i) pelo pagamento da dívida perseguida; (ii) pela comprovação de que os débitos já foram anteriormente adimplidos; ou (iii) apresentação de justificativa da absoluta impossibilidade de cumprir com sua obrigação. Nos limites da cognição dedicada ao exame da providência liminar, excepcionalmente admitida em sede de plantão judicial, reputo ausentes os elementos para concessão da providência inaudita altera parte. As alegações lançadas no presente habeas corpus quanto à compensação do débito com as sinalizadas prestações in natura são de alcance intangível nesta via heróica, sobretudo quando identificado que tais considerações impõem o manejo da ação revisional própria, a fim de permitir a formação de um novo arranjo da obrigação alimentar, se assim identificado no seu exame. Nesse sentido, incumbe ao devedor dos alimentos cumprir a obrigação nos exatos e estritos moldes em que determinada pela sentença que a reconhece, constituindo as eventuais prestações in natura em mera liberalidade do alimentante, salvo se revistas judicialmente por meio da competente ação revisional. A despeito da argumentação expedida, nos estritos lindes de profundidade da cognição permitida à fase liminar de exame do habeas corpus, não identifico elementos para concessão da ordem pretendida em favor do paciente. Com efeito, não há elementos que amparem o juízo de probabilidade suficiente do direito para desnaturar liminarmente o decreto prisional exarado em razão do débito alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Oportunamente, ao Juízo Natural no expediente regular. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Plantonista